Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RÉU JÁ ENCARCERADO PELO COMETIMENTO DE CRIME. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR SEIS MESES. POSSIBILIDADE. ROL DO ART. 921 DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR DE MENOR. AGRAVO PROVIDO.
1. É admissível, de forma excepcional, possibilitar que o credor tenha direito de manifestar-se sobre a opção mais eficaz visando garantir o cumprimento da prestação alimentícia, por possuir ele o conhecimento sobre as características do devedor e a forma que melhor garanta o cumprimento da obrigação.
2. A observância do rito legal previsto não pode se sobrepor à finalidade do processo, que, in casu, é salvaguardar os direitos da criança que necessita de pensão alimentícia para viver. Assim, resta claro que, seja pelo rito da constrição pessoal ou pelo rito do patrimônio, o objetivo que se busca nos presentes autos é satisfação do crédito a que uma criança, por lei, tem direito, e que dele necessita para viver.
3. Cabível, in casu, a flexibilização das hipóteses constantes do rol do art. 921 do CPC, tendo em vista encontrar-se o devedor de alimentos atualmente encarcerado pela prática de crime, ao tempo em que não se tem notícia de patrimônio passível de penhora. Nesse quadrante, a suspensão do processo executivo, pelo prazo de seis meses, mostra-se medida cabível a fim de viabilizar o efetivo cumprimento dos alimentos pelo devedor.
4. Agravo conhecido e provido.